Tribunal: TJMT
Processo: 1030456-43.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030456-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES - CPF: 486.813.501-53 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES - CPF: 486.813.501-53 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 85, § 14 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–alegada inadimplência que acarreta na ausência de cobertura – súmula n. 257 do stj – irrelevância
–
PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

O "caput" do art. 86 do CPC descreve que:
"Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

Não é possível a compensação de honorários advocatícios.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030456-43.2019.8.11.0041

APELANTES: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES

APELADOS: OS MESMOS

Colenda câmara.

Trata-se de Dupla Apelação Cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT n. 1039089-43.2019.8.11.0041, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para condenar a Recorrente ao pagamento do valor de R$
2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
conforme tabela de percentuais, corrigido monetariamente da data do sinistro. Ao final, ante a sucumbência recíproca, condenou, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida ao Autor Apelante.

Nas razões recursais (Id. 196509692), a parte Autora Apelante aduz que:
1)
os honorários advocatícios devem ser readequados, uma vez que determinou que o próprio Apelante arque com os honorários sucumbenciais devidos ao seu patrono
; e
2)
aplicação da sucumbência integralmente à seguradora, em decorrência do princípio da causalidade

A segunda apelação foi apresentada pela seguradora, em síntese, pontuando à ausência dos requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, eis que a parte há época do sinistro, encontrava-se inadimplente.

Ao arremate pré-questiona toda a matéria para futuro recurso a Corte Cidadã.

Foram apresentadas ambas as contrarrazões.

Preparo recolhido no Id. 196515199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024